Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711699-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: MISSAO KOLBE, JERONIMO LIGOSKI, VALDIR NUNES DE AMORIM, VILDO ANTONIO ONGHERO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Martins dos Santos em face da r. decisão (ID 87108631 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida por Missão Kolbe e Outros, deferiu tutela de urgência para garantir aos Autores/Agravados o direito de passagem forçada pela estrada que atravessa a propriedade do requerido. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 25079233) e em face dessa decisão o recorrente interpôs Agravo Interno (ID 25457094). Os recursos foram incluídos na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual (período de 24/6 a 1o/7) (ID 25999792). O recorrente, diante de nova decisão proferida pelo d. juízo de origem (ID 92991013), postulou a suspensão da decisão agravada (ID 26109559). Esse é o breve resumo dos fatos. Decido. Os Autores/Agravados informaram ao d. juízo que o Réu/Agravante, a despeito de intimado do deferimento da tutela de urgência desde o dia 18/5/2021, até 26/5/2021 não havia providenciado a desobstrução, mantendo a edificação de muro de alvenaria no local que antes correspondia à via natural de acesso aos lotes dos Agravados. Assim, postularam o cumprimento da liminar e a fixação de multa diária (ID 92924374 autos de origem). O d. magistrado, em decisão proferida em 28/5/2021 (ID 92991013), facultou aos Autores/Agravados a adoção de medidas para eliminarem o referido obstáculo, na forma do art. 297 do CPC/15. Além disso, fixou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por eventuais atos que impossibilitem os Autores de ingressarem na propriedade do Réu/Agravante. Na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Réu/Agravante, em 1o/6/2021, o d. magistrado, após decisão deste Relator de indeferimento da antecipação da tutela recursal, determinou a expedição do mandado de intimação e remoção, autorizando a derrubada do muro, cerca e remoção dos veículos, inclusive com eventual uso da força policial e arrombamento de qualquer obstáculo (ID 93402990 autos de origem). Verifica-se, portanto, que inexiste fato novo a justificar a suspensão da decisão agravada, mas apenas a existência de decisão do d. juízo que, na forma do art. 297 do CPC/15, determinou as medidas adequadas para efetivação da tutela provisória (CPC, art. 297), decorrência lógica de decisão anteriormente deferida. Registro, ademais, que os Agravos de Instrumento e Interno foram incluídos na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma (período de 24/6 a 1o/7). Assim, por não vislumbrar alteração do quadro fático a demonstrar a plausibilidade do direito do Réu/Agravante, tampouco perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 26109559. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator